Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO. JARDIM BOTÂNICO. ETAPA IV. CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA. REGULARIZAÇÃO. VENDA DIRETA. EDITAL 2/2019. OCUPAÇÃO ORIGINAL. REDIMENSIONAMENTO. SUPRESSÃO DE MEDIDA. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE NASCENTE. IMPACTAÇÃO COM O LOTE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DA NASCENTE. PERÍCIA JUDICIAL. ERRO NA DEFINIÇÃO DO LOCAL DA NASCENTE NO INÍCIO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. VENDA DIRETA DA ÁREA SUPRIMIDA À OCUPANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ratificação da apelação da TERRACAP pelo Distrito Federal não configura preclusão consumativa para a interposição de recurso próprio pelo Distrito Federal.
2. Conquanto se cuide de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva ad causam deve ser apreciada, primeiramente, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. No Processo de Regularização Fundiária Urbana/Reurb para implantação do Setor Habitacional Jardim Botânico – Etapa IV, São Sebastião, tanto em 2006, quando realizada a vistoria pela Gerência de Vigilância de Mananciais/GEVIM, quanto em 2008, quando feito o Relatório Técnico pelo IBRAM, os respectivos técnicos apontaram coordenadas erradas de localização da Nascente Solar, existente na região, quando afirmaram que ela se encontrava na divisa do condomínio Solar de Brasília com a Fazenda Piquet, quando, em verdade, a referida nascente intermitente, conforme a perícia judicial realizada, está dentro da Fazenda Piquet e, à distância em que se encontra, não impacta o terreno da parte autora, no raio necessário para preservação da nascente.
4. Para a concessão da Licença de Instalação n. 7/2015, relativa à regularização do Condomínio Solar de Brasília, o IBRAM exigiu a adequação do Projeto Urbanístico/MDE para que os lotes fossem adequados à necessidade da Área de Preservação Permanente, todavia, conforme comprovado pela perícia judicial, a APP não impacta o lote da parte autora, sendo certo que a configuração dos lotes, na planta do Projeto Urbanístico 52/2011 apresentado para atender à exigência do IBRAM, derivou de erro cometido na identificação da localização da Nascente Solar pela Administração, o que não justifica a manutenção da supressão do terreno da parte.
5. Ainda que a ocupação da área tenha ocorrido de forma irregular e, nesta condição, não gerasse direito subjetivo à sua aquisição, fato é que, em dado momento, tornou-se possível a regularização da área, e o lote da parte autora só não o foi, com a metragem da ocupação original, em razão de erro administrativo, não sendo crível que o pedido da autora seria indeferido caso, desde o início dos trabalhos para a regularização da área, tivesse sido observada a correta localização da nascente.
6. Em que pese a fixação dos parâmetros urbanísticos ser ato discricionário do Poder Público, a legalidade do ato de supressão das medidas do terreno da autora pode ser questionada em Juízo, sobretudo quando se está diante de atuação deficiente da Administração.
7. Embora, via de regra, a anulação ou a revogação do ato administrativo caiba à Administração (Súmulas 346 e 473 do STF,) na hipótese, judicializada a questão e constatado o desnecessário redimensionamento do terreno da parte autora, em ato administrativo fundado em motivo ilegítimo, deve o ato ser revisto e anulado, posto que ilegal e abusivo, ressalvando-se, que “é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes” (RE 638125 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico DJe-091 DIVULG 13-05-2014 PUBLIC 14-05-2014).
8. Recurso do Distrito Federal conhecido, em parte, e não provido. Recurso da TERRACAP conhecido e não provido.